Tribunal: TJPA
Processo: 0800588-09.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800588-09.2021.8.14.0022

APELANTE: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS, JOAO DANIEL FERREIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0800588-09.2021.8.14.0022

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE:

JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA

APELANTE:

RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA - OAB PA29364-A

ADVOGADO: LEILA VANIA BASTOS RAIOL - OAB PA25402

ADVOGADO: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - OAB PA19782-A

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS. TESE DE ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA e RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

2.

Segundo a denúncia, os apelantes foram flagrados transportando 779 (setecentos e setenta e nove) tabletes de cocaína e 29 (vinte e nove) tabletes de maconha, ocultados sob carga de madeira em uma embarcação, além de uma pistola calibre .380 e munições.

3.

A sentença condenatória fixou a pena em 11 (onze) anos de reclusão para JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA e em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão para RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS, ambas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação; (ii) analisar a alegação de erro determinado por terceiro; (iii) avaliar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006); e (iv) examinar o redimensionamento da pena e a fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação, consistindo em laudo toxicológico, auto de apreensão e depoimentos de policiais que participaram da diligência, os quais são coerentes e indicam que os apelantes tinham pleno conhecimento da carga ilícita.

6.

A alegação de erro determinado por terceiro não se sustenta, pois os próprios depoimentos dos réus apresentam contradições e não há provas concretas da existência da pessoa que teria induzido os apelantes ao erro.

7.

A tese de tráfico privilegiado não pode ser aplicada, pois a quantidade e forma de ocultação das drogas indicam dedicação à atividade criminosa, o que impede a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

8.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada pelo juízo a quo, considerando a grande quantidade de entorpecentes e a organização do transporte, justificando a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de grande quantidade de drogas, armamento e a forma de ocultação dos entorpecentes sob carga lícita configuram provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

2.

A alegação de erro determinado por terceiro deve estar amparada em provas concretas, não sendo suficiente a simples menção a uma suposta indução sem identificação ou elementos de corroboração.

3.

A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando há indícios concretos de dedicação à atividade criminosa, como a existência de estrutura organizada para transporte de entorpecentes.

4.

A pena fixada acima do mínimo legal é justificável quando há fundamentação idônea baseada na quantidade e forma de acondicionamento da droga, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, art. 59; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1895065/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, julgado em 24/08/2021; TJPA, Súmula nº 23; TJPA, Apelação Criminal nº 0801206-83.2022.8.14.0097, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 02/10/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.: 0800588-09.2021.8.14.0022

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA

APELANTE: RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA - OAB PA29364-A

ADVOGADO: LEILA VANIA BASTOS RAIOL - OAB PA25402

ADVOGADO: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURAO PANTOJA - OAB PA19782-A

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA
e
RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, o qual condenou ambos pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, os recorrentes foram presos no município de Igarapé-Miri/PA, no dia 15/07/2021, sob a acusação da prática do crime de tráfico de drogas.

Na ocasião, os apelantes estavam conduzindo uma embarcação, realizando um transporte de carga, quando, na orla da cidade, foram surpreendidos por policiais militares, os quais realizaram uma abordagem sob a justificativa de que haveria entorpecentes no barco.

Após as buscas, os apelantes foram flagrados transportando na referida embarcação 779 (setecentos e setenta e nove) tabletes de cocaína e 29 (vinte e nove) tabletes de maconha, ocultados sob uma carga de madeira, além de 01 (uma) pistola calibre .380, 07 (sete) munições e uma caixa com 50 (cinquenta) munições não deflagradas.

Após regular tramitação, sobreveio sentença condenatória, fixando apenamento nos seguintes termos: i)
JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA:
11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 dias-multa; e ii)
RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS
: 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 700 dias-multa.

Em suas razões recursais (id 12333993), a defesa pleiteia:

(i)

a absolvição, por suposta insuficiência de provas da participação dos apelantes no crime;

(ii)

a existência de erro determinado por terceiro;

(iii)

o reconhecimento da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas);

(iv)

a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime mais brando.

Embora regularmente intimada, a Promotoria de Justiça não ofereceu contrarrazões (id 16578820).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id 17151941).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, não vislumbro razões de ordem fática ou jurídica a ensejar o acolhimento da pretensão recursal.

Quanto às teses de insuficiência de provas e de que teria havido erro determinado por terceira pessoa, não há substrato probatório a ampará-las.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada nos autos pelos seguintes documentos: i) auto de apresentação e apreensão (id 12200318, p. 27), o qual detalha a enorme quantidade de drogas, armamento e munições encontrados na embarcação (mais de 800kg de substâncias entorpecentes, isto é, quase uma tonelada); ii) laudo toxicológico definitivo (id 1220369), o qual confirma que o material apreendido correspondia às drogas vulgarmente conhecidas como cocaína e maconha, e que estas apresentam elevado teor de pureza; e iii) a prova oral colhida em sede judicial, a qual também ratifica a autoria do crime e fornece detalhes acerca da abordagem policial, da apreensão das substâncias ilícitas e das circunstâncias da prisão em flagrante:

Em inquirição de testemunhas, foi ouvido Denilson da Silva Bittencourt, investigador da Polícia Civil/PA, o qual relatou que a abordagem ocorreu após investigações que monitoravam a embarcação, com denúncias de transporte de drogas na região de Igarapé-Miri/PA. Ele afirmou que os recorrentes estavam na embarcação e demonstraram nervosismo ao serem questionados sobre a carga.

Após, foi inquirido Raimundo Vale de Carvalho da Silva, também policial civil, o qual confirmou que a droga estava escondida sob a madeira do assoalho da embarcação, o que dificultou sua localização.

Ademais, disse que os acusados não conseguiram fornecer explicações plausíveis sobre o carregamento.

Por derradeiro, durante sua inquirição, o policial militar Evair dos Santos Ribeiro relatou que os apelantes alegaram inicialmente desconhecer a droga, mas, depois, mencionaram que um terceiro indivíduo teria organizado o transporte, sem fornecer detalhes concretos sobre sua identidade.

Ora, a meu ver, todos esses elementos se revelam harmônicos e uníssonos no sentido de ratificar a narrativa acusatória e revelar, de forma irrefutável, que os apelantes tinham pleno conhecimento da carga ilícita que carregavam consigo e estavam diretamente envolvidos no transporte de entorpecentes para fins de comercialização.

De outro lado, observo que a defesa sustenta que os apelantes foram induzidos a erro por terceiro, especificamente uma pessoa identificada apenas como "
Baixinho
", o qual teria sido o responsável pelo transporte da droga, sem que os recorrentes tivessem nenhum tipo de conhecimento da carga ilícita.

Entretanto, trata-se de alegação que não se sustenta diante das provas colhidas nos autos.

Nesse sentido, os próprios interrogatórios dos apelantes apresentam contradições significativas.

O recorrente
JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA
, em seu depoimento, declarou que foi contratado por "Baixinho" para transportar madeira, e que não sabia que a embarcação estava carregada com drogas. Contudo, ao ser questionado a respeito disto em interrogatório, ele admitiu que teria recebido a significativa cifra de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo transporte, valor flagrantemente desproporcional ao frete de pequena quantidade de madeira, o que reforça a tese de que tinha ciência da mercancia ilícita.

Já o apelante
RAIMUNDO CARDOSO DOS SANTOS
afirmou que não conhecia "Baixinho" e que apenas ajudava no funcionamento do motor da embarcação, recebendo R$ 100,00 por dia de trabalho. Porém, não explicou por que aceitou embarcar em uma viagem sem saber, absolutamente, nenhum detalhe acerca do frete e, tampouco, sem estabelecer nenhum tipo de acerto ou contrato pela prestação de seus serviços.

Além disso, a defesa não apresentou nenhum elemento ou prova da existência dessa terceira pessoa, tampouco, de que, no momento da abordagem policial, teria ela se retirado da embarcação.

Outro fator que desqualifica a tese de erro de terceiro é a forma como os entorpecentes estavam escondidos. É dizer, a droga foi encontrada sob uma grande carga de madeira, no assoalho da embarcação, o que dificultava sua visualização e, seguramente, exigiria um planejamento prévio para armazenamento e ocultação, sem margem para improvisos.

A meu ver, essa circunstância evidencia o nível de organização e conhecimento da carga ilícita, incompatível com a alegação de que os apelantes apenas transportavam madeira sem saber da guarda e depósito do entorpecente.

A jurisprudência deste Tribunal já consolidou que a tese de desconhecimento da droga deve estar apoiada em provas concretas, e não apenas em declarações genéricas da defesa. Para ilustrar, cito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11. 43/2006. DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE PRESO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, NA CIDADE DE BENEVIDES, CONDUZINDO CAMINHÃO CARREGADO COM 273 TABLETES CONTENDO UM PÓ BRANCO, SENDO POSTERIORMENTE COMPROVADO SE TRATAR DE 297 KG DE COCAÍNA. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (297 KG DE COCAÍNA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. DO ALEGADO DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DA CARGA TRANSPORTADA. IMPROVIMENTO. A ALEGAÇÃO DE QUE APENAS ACEITOU FAZER TRANSPORTE DE CARGA PARA PESSOA DESCONHECIDA NÃO SE COMPROVA PELA DINÂMICA DOS FATOS, QUE SE MOSTRA APTA A CONFIRMAR A TRAFICÂNCIA. DESINTERESSE DO APELANTE EM SABER O CONTEÚDO DE CARGA QUE TRANSPORTARIA PARA OUTRO ESTADO, POR SI SÓ, NÃO EXIME SUA RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO FARTAMENTE CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11 .343/2006. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. PENA BASE COMINADA EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR DEVIDAMENTE ANALISADO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP E FUNDAMENTADO SUAS RAZÕES DE DECIDIR. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11 .343/06. IMPROVIDO. CONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE DA DROGA OCORRIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, SENDO O ESTADO DO PARÁ O DESTINO. NÃO SENDO NECESSÁRIO, À CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO, A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA DROGA, SENDO SUFICIENTE A COMPROVAÇÃO DE QUE ESTA SE DESTINAVA A OUTRO ESTADO. APELANTE PRESO JÁ NA CIDADE DE BENEVIDES/PA, RESTANDO CONFIGURADO O TRÁFICO INTERESTADUAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, § 1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A COMPROVAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DE QUE TRANSPORTAVA CARGA ILÍCITA, TENDO DELIBERADAMENTE PRATICADO UM DOS VERBOS CONSTITUINTES DO TIPO PENAL – TRANSPORTAR. ATUAÇÃO DECISIVA À CONSECUÇÃO DA EMPREITADA DELITUOSA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11 .343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. NÃO PROVIMENTO. O MAGISTRADO SINGULAR EFETIVAMENTE RECONHECEU E APLICOU EM FAVOR DO APELANTE A MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11 .343/2006, TENDO FUNDAMENTADAMENTE A APLICADO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08012068320228140097 16467695, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Assim, chego à conclusão de que a alegação de erro de terceiro não merece acolhida, pois os recorrentes:

§

Não demonstraram que realmente desconheciam a droga;

§

Não provaram que foram enganados por um terceiro;

§

Não apresentaram qualquer indício de que estavam apenas transportando madeira sem saber da carga ilícita.

Dessa forma, a autoria delitiva resta plenamente demonstrada, não havendo qualquer dúvida razoável que justifique a absolvição com base na tese de erro de terceiro.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena base, de igual forma, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, especialmente a natureza e quantidade das drogas apreendidas, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17, 19 e 23 TJPA).

A somar, destaco que, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no AREsp: 1895065 TO 2021/0161604-9, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 30/08/2021) e deste Tribunal de Justiça (vide súmula nº. 23 – TJPA), no sentido de que, ante ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal, a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto, de modo que não se reveste de ilegalidade a majoração realizada pelo juízo a quo.

Especificamente quanto a minorante do tráfico privilegiado, constato que, a despeito da falta de fundamentação ou critério adotado pelo julgador no sentido de afastá-la, não anula o fato de que o modo de ocultação e transporte das drogas concorrem para sua não aplicação ao caso presente, sem falar que a circunstância de se tratar de tráfico de entorpecentes

intermunicipal também aponta para dedicação à atividade criminosa, razão pela qual descabe cogitar de redução da reprimenda no particular.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Posto isso, conheço da apelação e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/09/2025